Tribunal: TJDFT
Processo: 0745306-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745306-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravada: Celma Maria de Sousa Vasconcelos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo de execução no 0711644-13.2017.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator